Tribunal: TJES
Processo: 5003497-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003497-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JEANY COMARELA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003497-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: JEANY COMARELA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, (id 1383470), que determinou a liberação do valor bloqueado na conta corrente da Agravada por reconhecer a impenhorabilidade da quantia.

Em suas razões recursais (id 1383314), o Agravante alega, em síntese, (a) não ter sido intimado para se manifestar sobre a impenhorabilidade e (b) não há prova nos autos de que os valores bloqueados têm origem em verbas de natureza exclusivamente salarial.

Pela decisão interlocutória id 1401878, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de liberação da quantia.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, (id 1383470), que determinou a liberação do valor bloqueado na conta corrente da Agravada, por reconhecer a impenhorabilidade da quantia.

Em suas razões recursais (id 1383314), o Agravante alega, em síntese, (a) não ter sido intimado para se manifestar sobre a impenhorabilidade e (b) não há prova nos autos de que os valores bloqueados têm origem em verbas de natureza exclusivamente salarial.

Pois bem.

Infere-se que cuidam os autos de origem de ação de execução ajuizada pelo Agravante em face da Agravada, em que foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
o pedido de indisponibilidade de quantia existente em conta corrente da última.

Após o bloqueio do montante de R$ 1.497,33 (mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), o MM. Juiz de Direito
a quo
acolheu a alegação da Agravada de que a quantia possui natureza salarial (e, portanto, alimentar), razão pela qual deferiu o pedido de liberação do montante.

Não obstante, depreende-se dos autos que, embora a Agravada tenha demonstrado receber seu salário por meio da conta corrente objeto da constrição, o extrato bancário juntado pela mesma demonstra a existência de créditos decorrentes de transferências de origens diversas, realizadas pouco antes da ordem judicial de bloqueio, em valores superiores ao montante constrito (id 1383460).

Decerto que o recebimento de salário por meio de depósito em conta corrente não induz à presunção absoluta de que todos os valores constantes na referida conta possuem natureza alimentar, revelando-se possível o bloqueio de numerário quando houver elementos que permitam afastar a natureza impenhorável da totalidade da quantia.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº. 0027776-79.2015.8.08.0024 (024159014737), ocorrido em 24.11.2015, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 649, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. CONTA BANCÁRIA SEM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA O RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CRÉDITOS ORIUNDOS DE ORIGENS DIVERSAS. PENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O artigo 649, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece que as verbas oriundas de natureza salarial (salários, remunerações, vencimentos, pensão e proventos de aposentadoria) são absolutamente impenhoráveis (ou bloqueáveis), assim como os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

II. “A impenhorabilidade de verba que possui caráter alimentar, incluindo-se os benefícios de aposentadoria e de conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, revela-se verdadeira norma de natureza cogente, nos exatos termos dos incisos IV e X do artigo 649 do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24119016673, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24⁄01⁄2012, Data da Publicação no Diário: 03⁄02⁄2012)

III. In casu, em que pesem as alegações tecidas pelo Recorrente, no sentido de que a conta bancária em que houve o bloqueio, em 27⁄06⁄2012, da quantia de R$ 229,29 (duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), é destinada, exclusivamente, ao recebimento de seus proventos de aposentadoria, verifico que inexiste comprovação, nos autos, de que todo o numerário nela depositado seria corresponde a tais verbas, sendo de notar que, mediante análise do Extrato bancário juntado pelo próprio Recorrente, à fl. 23, há, além de débitos, um depósito, no dia 06⁄06⁄2012, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), que, a priori, não corresponderia a seus proventos de aposentadoria, mormente pelo fato de constar, na referida conta, em 1º⁄06⁄2012, o saldo de R$ 5.181,50 (cinco mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos), excedente, àquele, em 06 (seis) vezes.

IV. “O só fato de serem depositadas verbas salariais em determinada conta bancária não implica a impenhorabilidade de todos os valores que nela se encontram, notadamente quando extratos permitem aferir créditos de outra origem” (TRF 01ª R.; AI 0025878-68.2014.4.01.0000; DF; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rafael Paulo Soares Pinto; Julg. 22⁄07⁄2014; DJF1 01⁄08⁄2014; Pág. 581). V. “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores depositados em conta-corrente a título de remuneração (CPC, art. 649, iv). Tendo as instâncias ordinárias assentado que não foi demonstrado que a conta-corrente é destinada exclusivamente para depósito de salário, torna-se inviável a apreciação da questão relativa às alegações de que os valores bloqueados seriam de natureza alimentar, porquanto demandaria a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que se sabe vedado em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.” (STJ; AgRg-AREsp 524.462; Proc. 2014⁄0130708-6; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06⁄10⁄2014)”

VI. Não evidenciado que os valores depositados na conta bancária do Recorrente são provenientes, exclusivamente, de crédito de aposentadoria, impõe-se a manutenção do decisum que reconheceu que a quantia bloqueada, em 27⁄06⁄2012, não constitui verba alimentar destinada a prover o sustento do Recorrente, tampouco de sua família.

VII. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159014737, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 02/12/2015)

Conquanto intimada para apresentar contrarrazões, a Agravante não se manifestou nos presentes autos, de maneira que deixou de demonstrar, ao menos nesta seara recursal, a eventual origem salarial dos créditos lançados em sua conta corrente.

Assim, impõe-se constrição dos valores bloqueados.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento, confirmando a medida liminar anteriormente concedida para reformar a decisão impugnada a fim de manter a constrição realizada na conta corrente pertencente à Agravada, sem prejuízo de eventual reanálise judicial a partir de outros elementos probatórios apresentados aos autos.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003497-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JEANY COMARELA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA CORRENTE – NATUREZA SALARIAL – CRÉDITOS DE ORIGENS DIVERSAS – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O recebimento de salário por meio de depósito em conta corrente não induz à impenhorabilidade da totalidade do saldo disponível, revelando-se possível o bloqueio de numerário quando houver elementos que demonstrem a existência de créditos de origem diversa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravada JEANY COMARELA DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.